Tribunal: STF
Processo: ARE 1581854
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. estupro de vulnerável. Ausência de Prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Matéria Infraconstitucional. Necessidade de reexaminar fatos e provas. Incidência da súmula 279/STF. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4.A matéria constitucional indicada como violada, não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).

    5.O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339).

    6.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).

    IV. Dispositivo

    7.Agravo regimental a que se nega provimento.